Tribunal: TJDFT
Processo: 0739639-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. FILMAGENS DA EQUIPE INVESTIGATIVA. ACERVO SUFICIENTE.
I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, das testemunhas que afirmaram que adquiriram drogas do acusado, bem como das filmagens da equipe investigativa as quais flagraram o comércio espúrio exercido pelo réu, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, mormente quando corroborados pelos demais elementos de prova.
III - Recurso conhecido e desprovido.